Tribunal: TJSP
Processo: 1003351-64.2014.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Indenização por danos morais e materiais – Falha no serviço médico em procedimento de colonoscopia – Reconhecimento – Não demonstrada a existência de excludente de responsabilidade - Presente o nexo causal entre a falha no serviço médico e os danos suportados pela autora – Abalo moral e material comprovados – Sentença reformada – Recurso de apelação

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Indenização por danos morais e materiais – Falha no serviço médico em procedimento de colonoscopia – Reconhecimento – Não demonstrada a existência de excludente de responsabilidade - Presente o nexo causal entre a falha no serviço médico e os danos suportados pela autora – Abalo moral e material comprovados – Sentença reformada – Recurso de apelação parcialmente provido.